Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILBERTO FERREIRA DE PAIVA e JULIENE CRISPIM DE ALMEIDA contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, processo n. 0719628-72.2022.8.07.0007, por meio da qual foi fixada a matéria controvertida e determinada a realização de prova oral. Confira-se os termos da decisão agravada: “Trata-se de ação de usucapião movida por GILBERTO FERREIRA DE PAIVA e JULIENE CRISPIM DE ALMEIDA em desfavor dos espólios de JANICE CECILIA MARQUES DE PAIVA e JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA A parte autora postula aquisição do imóvel situado na CND 04, Lote 11, apto. 302, Taguatinga/DF, matriculado sob o no 195620 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, nos termos da inicial id. 139337089. Relata, em síntese, que Gilberto Ferreira adquiriu o bem em 09/01/2007. Em 02/07/2008, estabeleceu união estável com a 2a autora e desde então residem no imóvel. Em 2011, em razão de despesas decorrentes do falecimento do seu genitor, que deixou meeira e 6 herdeiros, teria sido acordada renúncia entre os herdeiros unilaterais de seus quinhões, sob a condição de ressarcimento compatível. Por tal razão, o autor vendeu o imóvel em 26/09/2011 para um dos irmãos bilaterais (Joaquim Ferreira) e sua esposa Janice Cecilia. O valor do negócio foi de R$ 120.000,00. Com o dinheiro recebido pela venda do imóvel (120 mil), foi repassado R$ 30.000,00 para Joaquim; R$ 30.000,00 para Ezequiel (bilaterais) e R$ 10.000,00 para cada uma das três irmãs unilaterais, como pagamento pela renúncia de seus quinhões no inventário do genitor. As parcelas eram pagas pelo autor ao réu Joaquim, que repassava parte a cada um dos demais irmãos. Em março de 2012, o réu Joaquim foi diagnosticado com doença grave, o que implicou na liquidação do financiamento imobiliário, conforme cancelamento da alienação fiduciária em 10/03/2015. Com a baixa da alienação fiduciária, aduz que o réu teria dispensado o pagamento dos valores, vindo a falecer em 14/05/2017. Aduz que na ação de inventário houve discordância dos herdeiros do réu, razão pela qual maneja a presente ação, com base na posse ad usucapionem desde 05/10/2011. Gratuidade de justiça deferida ao id. 139672646 com determinação de citação das partes. O espólio de Joaquim Ferreira foi citado ao id. 144856075 Em face da notícia nos autos de falecimento da parte Janice Cecilia, a decisão id. 152465140 determinou a habilitação do espólio. Ao id. 160856866, foi determinada intimação pessoal dos autores para regularização. Em resposta, os requerentes apontam que o espólio de Janice Cecilia é representado pela inventariante Katiuscia, mesma representante do espólio de Joaquim Ferreira (id. 160982378). Foi determinada citação do espólio de Janice Cecilia, na pessoa de sua inventariante Katiuscia (id. 163200431). A 1a ré foi citada ao id. 165874879. Os espólios requeridos, por meio da inventariante constituída, juntam contestação ao id. 168214072. Preliminarmente, alega inépcia da inicial, vez que o autor possuiria bem imóvel advindo da partilha do patrimônio deixado pelo genitor do requerente. No mérito, pede a designação de audiência de conciliação. Sustenta que foi firmada compra e venda assinada em 18/06/2013 por Joaquim Ferreira e o autor, na qual restou acordado que pagamento 159 prestações no importe de R$ 1.280,25, parcelamento que findaria em 18/09/2026 e não foi quitado. Aduz que o apartamento foi quitado pelo falecido réu Joaquim junto à CEF, com o seguro contratual que poderia ser usado em caso de doença, documento que a instituição bancária só entrega mediante ordem judicial. Requer chamamento ao feito da CEF, vez que o autor confessa simulação para obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que seria interessada para acompanhar o feito. Os requeridos juntam documentos complementares ao id. 168882241. Réplica ao id. 169315139. O autor requer, incidentalmente, tutela de evidência para declarar a usucapião do imóvel (id. 169317396). Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, os autores requerem (i) depoimento pessoal da representante dos espólios requeridos e (ii) oitiva das testemunhas indicadas, vizinhos dos autores e (iii) interrogatório do autor (id. 174508389). Os réus se mantiveram inertes. Foi indeferida a tutela incidental e determinada notificação do síndico do condomínio sito no CND 04, Lote 11 Taguatinga/DF, para, querendo, se manifestar (id. 179786341). O síndico do condomínio foi notificado ao id. 187912349, mantendo-se inerte. O Ministério Público, intimado, manifestou desinteresse na intervenção ao id. 139937350. Os terceiros e interessados foram intimados por edital, conforme id. 143416078, manifestando desinteresse ao id. 159583231. O representante da Fazenda Pública Distrital foi intimado ao id. 144885275, manifestando desinteresse ao id. 150439522. A Procuradoria da União foi intimada ao id. 153390491, ausente manifestação, ante o registro do decurso do prazo em 19/04/2023. Consta penhora no rosto dos presentes autos pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos do processo no 0705505-87.2022.8.07.0001, do crédito pertencente à requerente JULIENE CRISPIM, para garantia de R$ 65.544,53, conforme termo id. 157495214. É o relatório. DECIDO. A petição inicial observou os requisitos dispostos nos art. 319 e 320 do CPC e foi regularmente instruída. Não houve dificuldade ao exercício do direito de defesa, sendo a narrativa dos fatos e os pedidos suficientemente claros para permitir o contraditório e a ampla defesa. O pedido foi fundado no art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, segundo o qual: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” O dispositivo não se confunde com o Art. 1.240 do Código Civil, que condiciona a aquisição a ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Assim, rejeito a preliminar de inépcia. Defiro a gratuidade de justiça aos espólios requeridos. Anote-se. Declaro o feito saneado. Passo à organização do processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. É ponto controvertido a forma como foi firmado o contrato entre o autor e o réu e se há débito remanescente. Na forma do art. 373 do CPC, o ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve produzir provas quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daqueles. Fixadas as questões fáticas e jurídicas, importa analisar os requerimentos de produção probatória. O autor narra que o réu Joaquim, quando descobriu a doença que o levou a óbito teria isentado o autor, seu irmão, da quitação, vez que o financiamento foi quitado pelo seguro bancário (id. 169315139). A ré, por sua vez, sustenta que Joaquim firmou com o autor cessão de direito, no qual consta a compra e venda assinada em 18/06/2013, acordando que o autor deveria pagar ao falecido 159 (cento e cinquenta e nove) prestações no importe de R$ 1.280,25 (mil, duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), parcelamento que findaria em 18/09/2026. Por tal razão, sustenta inadimplemento do acordado e que o autor não possui a propriedade do imóvel (id. 168214072 – pág. 5). É incontroverso que o financiamento foi quitado em razão do seguro contratado junto à alienante fiduciária. Descabido o pedido da ré para intimação da CEF, vez que já quitada a obrigação junto ao banco. No entanto, vislumbra-se, na hipótese, que o autor e o espólio do réu obtiveram, mediante possível fraude, o financiamento na instituição financeira, vez que os valores foram repartidos entre os irmãos e o bem financiado permaneceu com o vendedor Gilberto. Ante a competência da Justiça Federal, oficie-se ao MPF, com cópia da presente, em razão dos indícios de prática no crime previsto no art. 19 da Lei no 7.492/1986. Quanto ao pedido para oitiva das testemunhas indicadas pelo autor, não foi apontada a relação de cada uma das testemunhas com o fato probando, pois não há evidência de que os vizinhos indicados ao id. 174508389 possam esclarecer sobre os detalhes da relação contratual. Cabível a produção da prova oral para oitiva da inventariante e do autor, porque pertinente para elucidar as questões controvertidas. Pelo exposto, rejeitando a(s) preliminar(es) aventada(s), defiro em parte o(s) pedido(s) de produção probatória formulados pelo autor. DEFIRO o depoimento pessoal da inventariante Katiuscia Karla Marques de Paiva, e DETERMINO o interrogatório do autor Gilberto Ferreira de Paiva, os quais, por economia processual, ficam intimados na pessoa de seu advogado. As advertências das penas da confissão serão realizadas durante a audiência. Assim, dispenso, por ora, a expedição de mandado para intimação pessoal, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso a parte não esteja presente na audiência. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Sem prejuízo oficie-se ao MPF com cópia da presente, nos termos da determinação supra. Anote-se a gratuidade deferida aos réus”. Foram opostos Embargos de Declaração, restando o recurso desprovido. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta o cabimento do recurso ao argumento de que a decisão versa sobre o mérito o processo. Em síntese, defende que a decisão fixa ponto controvertido que não se alinha a objeto da ação, pois a questão de como foi firmado o contrato entre autor e réu e se há débito remanescente é dispensável para fins de comprovação de inequívoca posse qualificada sobre bem imóvel por mais de 10 (dez) anos. Conclui que a fixação de ponto controvertido atinente ao justo título, quando esse ou até mesmo inexistente, não se alinha ao direito discutido na demanda, caracterizando error in judicando. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja fixado como ponto controvertido somente a posse qualificada do agravante sobre o bem imóvel, independentemente de título ou boa fé, o que implica, no seu entender, no deferimento dos depoimentos das testemunhas por ele indicadas. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É a suma dos fatos. Decido. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da decisão agravada, qual seja, a temática referente à dilação probatória e à pretensão de produção de prova oral, bem como a fixação de pontos controvertidos, não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo, mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, em que pese o inconformismo do Agravante, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal, sendo sempre oportuno lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas da forma que entender necessária para a elucidação dos fatos. Acresça-se, ainda, que, se a decisão não comporta o recurso de agravo de instrumento, não estará coberta pela preclusão, resguardando-se à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1009, § 1o do CPC/15. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator